Tribunal: TJPA
Processo: 0043356-97.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7690 - Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0043356-97.2013.8.14.0301
APELANTE: LUCELINA FAVACHO BARBOSA

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REAJUSTE DE PREVIDÊNCIA SUPLEMENTAR PRIVADA DA PETROS.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA PETROBRAS
. RECONHECDA EM ÂMBITO DE RECURSO REPETITIVO.
MÉRITO.
EXTENSÃO DO REAJUSTE DE ATIVOS PARA INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. PLANO DE CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE CARGOS – PCAC – 2007 E REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME - RMNR SÃO POLÍTICAS REMUNERATÓRIAS ESPECIFICAMENTE DESTINADAS AOS ATIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Busca a recorrente a reforma da sentença que considerou a PETROBRAS S.A. como parte ilegítima para figurar na lide, afirmando que o processo deveria ser suspenso, pois tal questão ainda seria objeto de análise pelo STJ, em âmbito de recurso repetitivo.

II –

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA PETROBRAS
: Acerca da legitimidade da PETROBRAS S.A. nos casos que tratam sobre previdência complementar que envolvem os inativos e a FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS, o STJ se manifestou, em sede de recurso repetitivo (Resp. n. 1.370.191-RJ) que “
a patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário”.

III –
MÉRITO
:
Visa o recorrente o reajustamento e cobrança de diferença nos valores de benefícios da previdência suplementar, com implementação dos mesmos critérios e percentuais concedidos aos empregos da ativa, baseado no reajuste da “Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR” por força do Plano de Classificação e Avaliação de Cargos – PCAC – 2007.

IV
– A implantação do Plano de Classificação e Avaliação de Cargos – PCAC/2007 não significou reajuste geral concedido para toda a categoria e passível de ser contabilizado para fins de alteração dos proventos do apelante.

V -
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
LUCELINA FAVACHO BARBOSA
em face de sentença prolatada pelo juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da Ação Declaratória de Reenquadramento e Reajuste Salarial de Proventos de Aposentadoria e Pagamento de Diferença de Benefícios, ajuizada em face de
PETROLEO BRASILEIRO S.A
. e
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL

Por meio da demanda buscou o autor a aplicação aos seus proventos o mesmo padrão remuneratório disposto no plano de cargos, decorrente do acordo de trabalho de 2007, destinado aos trabalhadores da ativa, alegando que tal plano embutiu tabela congelada aos inativos. Pleiteou pelo seu reenquadramento no novo Plano de Carreiras Avaliação e Cargos – PCAC.

Ao receber os autos, o magistrado deferiu a justiça gratuita e indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Contestação no id n. 2190388- pág. 1/16.

A autora apresentou réplica ID 2190410.

Ao sentenciar o feito, o magistrado reconheceu a ilegitimidade da PETROBRAS S.A. para figurar na lide e afastou a prejudicial aventada. Considerou o juízo
a quo
que o pedido da autora na qualidade de aposentada inativa, de extensão de ajustes aplicados aos empregados da ativa e representados pelo nível criado pelos Acordos Coletivos, implicaria em um prejuízo ao equilíbrio financeiro e atuarial do plano de previdência, considerando que os inativos não foram comtemplados com tal acréscimo em seus benefícios, julgando totalmente improcedente seu pedido, condenando-a ao pagamento de despesas e custas processuais e honorários de sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada com a decisão,
LUCELINA FAVACHO BARBOSA LIGIA MARIA SOBRAL NEVES
aduziu que a questão sobre a ilegitimidade
ad causam
da PETROBRAS S.A. estava afetada pelo STJ, devendo ser suspenso o feito. Disse que resta clara a vinculação estatutária entre a PETROBRÁS E PETROS, ensejadora de litisconsórcio passivo obrigatório, bem como o fato de no ato do ingresso nos quadros da PETROBRAS, ser obrigatória a filiação ao plano de previdência privada da Petros.

No mérito, afirma: a) que a nova tabela criada pelo PCAC – 2007 resultou em um aumento salarial aos empregados ativos, mas tal aumento não foi repassado aos inativos, fato que fere o disposto no art. 41 do Regulamento do Plano de Benefícios da Petros; b) que o reajuste de proventos passaria a ser feito por uma tabela congelada; c) que caberia aos inativos a extensão dos reajustes da “Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR” por força do “Plano de Classificação e Avaliação de Cargos – PCAC - 2007”, pois a ascensão de 1 nível, concedido, genericamente, ao pessoal da ativa burla o direito dos aposentados; d) que o reajuste perquirido não se trata de ganhos de produtividade, abonos ou vantagens de qualquer natureza, que são vedados aos aposentados; e) que faz jus ao transporte do nível salarial da chamada tabela congelada para a tabela do novo PCAC; f) que a tabela congelada afronta o Princípio da Isonomia, direito adquirido, ato jurídico perfeito e irredutibilidade de benefício.

Desse modo, requereu que o recurso fosse conhecido e provido.

Foram apresentadas contrarrazões por PETROLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRÁS, no Id n. 2190469- pág. 1/9. e
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS, no Id n. 2190470- pág. 1/11.

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém, de de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Tendo em vista que a sentença foi proferida sob a égide do CPC/15, bem como a interposição da apelação em questão, de modo que se utilizará da referida norma processual para a sua respectiva análise, atendendo o enunciado n. 2 do STJ.

Conheço do recurso, posto que estão presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
AD CAUSAM
DA PETROBRAS S.A:

Primeiramente, urge salientar que acerca da legitimidade da PETROBRAS S.A. nos casos que tratam sobre previdência complementar que envolvem os inativos e a FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS, o STJ se manifestou, em sede de recurso repetitivo, sendo firmada a seguinte tese, no julgamento do Resp. n. 1.370.191-RJ:

I -
A patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma.

II - Não se incluem no âmbito da matéria afetada as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador.

((REsp 1370191/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 13/06/2018, DJe 01/08/2018
)

Desse modo, incabível o pleito do recorrente, atinente a suspensão do feito, tendo em vista estar pacificado o entendimento de que a patrocinadora (PTEROBRAS S.A.) não deve ser considerada como parte legítima para figurar nas demandas que discutem assuntos ligados à previdência complementar.

MÉRITO:

No mérito, o cerne da pretensão autoral (ora apelante) consiste na obtenção de reajuste na suplementação da sua aposentadoria, levando-se em consideração o novo PCAC (Plano de Classificação e Avaliação de Cargos). Pretende o recorrente o percebimento de verbas correspondentes a parcelas de RMNR (Renda Mínima por Nível e Regime), implementadas pela patrocinadora Petrobras apenas aos seus empregados ativos nos anos de 2007, mediante acordo coletivo de trabalho firmado com as entidades sindicais, alegando que tal reajuste estaria em consonância com o disposto no artigo 41 do Regulamento de Planos e Benefícios da Petros.

A presente discussão trata-se do cabimento da pretensão de isonomia entre os salários dos empregados em atividade da primeira apelada (PETROBRAS) e os aposentados que recebem complementação salarial por meio da segunda apelada (PETROS).

Sobre a questão, o art. 41 do Regulamento de Planos e Benefícios da Petros dispõe que “
os valores das suplementações de aposentadoria, de auxílio-doença, de pensão e de auxílio-reclusão serão reajustados nas mesmas épocas em que forem feitos os reajustamentos nas mesmas épocas em que forem feitos os reajustamentos
”.

Ao contrário do que pretende a recorrente, não se extrai de referido dispositivo que tenha sido criada paridade entre o benefício dos inativos e a remuneração dos ativos. Ao contrário, ele apenas menciona que os reajustes ocorram na mesma época dos dissídios coletivos, utilizando-se a fórmula prevista no regulamento, o que significa que o recorrente não permanece vinculado ao novo plano de cargos da Petrobrás, mas apenas ao plano existente quando de sua aposentação.

Portanto, a implantação do Plano de Classificação e Avaliação de Cargos – PCAC/2007 não significou reajuste geral concedido para toda a categoria e passível de ser contabilizado para fins de alteração dos proventos do apelante. Então, a extensão pretendida, sem a respectiva fonte de custeio, viola o art. 18 da Lei Complementar nº 109/2001, que prevê:

Art. 18. O plano de custeio, com periodicidade mínima anual, estabelecerá o nível de contribuição necessário à constituição das reservas garantidoras de benefícios, fundos, provisões e à cobertura das demais despesas, em conformidade com os critérios fixados pelo órgão regulador e fiscalizador.

§ 1o O regime financeiro de capitalização é obrigatório para os benefícios de pagamento em prestações que sejam programadas e continuadas.

§ 2o Observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, o cálculo das reservas técnicas atenderá às peculiaridades de cada plano de benefícios e deverá estar expresso em nota técnica atuarial, de apresentação obrigatória, incluindo as hipóteses utilizadas, que deverão guardar relação com as características da massa e da atividade desenvolvida pelo patrocinador ou instituidor.

§ 3o As reservas técnicas, provisões e fundos de cada plano de benefícios e os exigíveis a qualquer título deverão atender permanentemente à cobertura integral dos compromissos assumidos pelo plano de benefícios, ressalvadas excepcionalidades definidas pelo órgão regulador e fiscalizador.

Inclusive, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre previdência privada firmou entendimento (de acordo com a sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil/73), que nos planos de benefícios de previdência privada fechada, patrocinados pelos entes federados, é vedado o repasse aos inativos de qualquer verba recebida pelos empregados ativos, sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar n. 108/2001, que regula o caput do art. 202 da Constituição Federal, senão vejamos:

PREVIDÊNCIA PRIVADA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PLANO DE BENEFÍCIOS SUBMETIDO À LEI COMPLEMENTAR N. 108/2001, JÁ OPERANTE POR OCASIÃO DO ADVENTO DA LEI. VEDAÇÃO DE REPASSE DE ABONO E VANTAGENS DE QUALQUER NATUREZA PARA OS BENEFÍCIOS EM MANUTENÇÃO. CONCESSÃO DE VERBA NÃO PREVISTA NO REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, AINDA QUE NÃO SEJA PATROCINADO POR ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a)
Nos planos de benefícios de previdência privada fechada,
patrocinados pelos entes federados - inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente -,
é vedado o repasse de abono e vantagens de qualquer natureza para os benefícios em manutenção, sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar n. 108/2001,
independentemente das disposições estatutárias e regulamentares; b)
Não é possível a concessão de verba não prevista no regulamento do plano de benefícios de previdência privada, pois a previdência complementar tem por pilar o sistema de capitalização, que pressupõe a acumulação de reservas para assegurar o custeio dos benefícios contratados
, em um período de longo prazo.

2. Recurso especial provido.

(REsp 1425326/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/05/2014, DJe 01/08/2014)

Nesse sentido, vejamos outro julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ABONOS SALARIAIS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. AUXÍLIO CESTA-ALIMENTAÇÃO. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA INDEVIDA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ EM REPETITIVO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
Os abonos salariais previstos em acordo ou convenção coletiva de empregados da ativa não integram a complementação de aposentadoria dos inativos
por constituírem verba de natureza indenizatória e por interferirem no equilíbrio econômico e atuarial da entidade de previdência privada (Recurso Especial repetitivo n. 1.425.326/RS).

2. A inclusão do auxílio cesta-alimentação nos proventos de complementação de aposentadoria pagos por entidade fechada de previdência privada encontra vedação expressa no art. 3º, da Lei Complementar 108/2001, restrição que decorre do caráter variável da fixação desse tipo de verba, não incluída previamente no cálculo do valor de contribuição para o plano de custeio da entidade, inviabilizando a manutenção de equilíbrio financeiro e atuarial do correspondente plano de benefícios exigido pela legislação de regência (REsp n. 1.207.071/RJ).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 811.833/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 27/05/2016)

Portanto, não pode vingar o pleito da recorrente, eis que o PCAC/2007 e a RMNR nada mais são do que políticas remuneratórias especificamente destinadas aos ativos, que se encontram em situação fática e jurídica totalmente diversa da dos inativos. Isso porque o PCAC – 2007 trata de progressão de nível ou reajuste destinado especificamente aos empregados da ativa, buscando corrigir eventuais distorções remuneratórias, e não se trata de um reajuste único concedido a toda a classe.

Tampouco há que se falar em ofensa ao direito adquirido, isonomia, ato jurídico perfeito e irredutibilidade de benefício, pois o apelado simplesmente não faz jus a qualquer paridade de seu benefício em relação aos ganhos da ativa, especialmente em razão do art. 41 do Regulamento não prever a inclusão de verbas para além daquelas decorrentes dos reajustes previstos para os inativos, conforme já explanado.

Tal entendimento encontra guarita no próprio art. 202 da Constituição Federal, que estabelece que a previdência privada tem caráter complementar cuja redação resta clara, ao expressar manifestamente a ideia de que o regime de previdência privada é alicerçado na constituição de reservas ou receitas que garantam o benefício contratado.

Art. 202 – O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar.

Por todo o exposto conheço do recurso de apelação, mas
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença, considerando ser incabível o pleito da recorrente, entendendo que as normas aplicadas especificamente aos trabalhadores da ativa não podem ser aplicadas ao apelante, que se encontra aposentado, neste caso em específico.

É como voto.

Belém, de de 2020

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 15/04/2020